Tribunal: TJSP
Processo: 2160435-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento - Pessoa jurídica/empresário - Ausência de demonstração, por meio idôneo, da hipossuficiência econômica aduzida – Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Indeferimento correto - Decisão mantida - Recurso desprovido.